Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601166-28.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROPAGANDA ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado pela Coligação Muda Ponta Grossa e Mabel
Canto contra decisão do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, nos
autos de Direito de Resposta, que concedeu tutela de urgência à Coligação A Força
da Verdade.
2. A decisão impugnada determinou a abstenção de veiculação de propaganda
eleitoral distorcida e orientou o uso do horário eleitoral gratuito para apresentar
propostas à população.
3. Os impetrantes pleitearam liminar para suspender a decisão nos pontos que
inibem a propaganda com "informações distorcidas" e exigem a veiculação de
propaganda propositiva.

Num. 44160455 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança contra
decisão judicial que limita a propaganda eleitoral e se há teratologia ou manifesta
ilegalidade na decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, admitida
apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme a Súmula nº 22
do TSE e jurisprudência consolidada.
6. A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pela Constituição,
não abrangem a veiculação de conteúdos comprovadamente falsos ou distorcidos.
7. A decisão impugnada visou evitar a divulgação de propaganda com potencial de
induzir o eleitor ao erro e buscou resguardar o equilíbrio do pleito, em consonância
com o princípio da boa-fé.
8. O entendimento jurisprudencial admite críticas políticas, desde que respeitados os
limites da verdade e da integridade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Indefere-se a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10,
caput, da Lei nº 12.016/2009, e extingue-se o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
]10. Tese de julgamento: "O mandado de segurança contra decisão judicial que
limita a veiculação de propaganda eleitoral é medida excepcional, somente cabível
em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexist

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0601166-28.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600460-16.2024.6.16.0139
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Rádio, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Veiculação de Propaganda Partidária
- Em Inserções
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0601166-
28.2024.6.16.0000, impetrado pela Coligação Muda Ponta Grossa em Ponta Grossa/PR e Mabel Corá
Canto, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 art. 1º da Lei 12.016/2009, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral De Ponta Grossa/PR que, nos autos de Direito
de Resposta nº 0600460-16.2024.6.16.0139, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
Representante Coligação A Força da Verdade, para determinar aos Impetrantes "para que utilizem
do horário eleitoral gratuito" como meio de apresentar propostas à população. Nos autos de
origem, A Coligação A Força da Verdade ingressou com Direito de Resposta em face da Impetrante,
de Mabel Cora Canto e de Sandra Mara Camargo Queiroz, alegando que a propaganda destas, em
inserções de rádio e TV, de 20.10.24, divulgou fato gravemente descontextualizado, com corte em
entrevistas e jogos de palavras, com a conotação de que Rodrigo Schimdt, filho da prefeita, é quem
realmente dá as ordens na Prefeitura de Ponta Grossa, e que Rodrigo teria oferecido a quantia de
300 mil Reais ao Vereador Stocco. (Requer: seja concedida a segurança, em caráter liminar, para
suspender a decisão coatora no ponto em que determinou às Impetrantes a promover somente
propaganda propositiva, de forma a permitir a veiculação de propaganda com apontamento de
mazelas da candidatura adversária (propaganda negativa), bem assim no ponto que inibe a
propaganda das Impetrantes com "informações distorcidas acerca de qualquer tema", até o
julgamento do mérito do mandamus; No mérito, seja confirmada a liminar, com a concessão da
segurança para suspender a decisão coatora nos pontos impugnados). H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (IMPETRANTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (IMPETRANTE)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160455
24/10/2024
19:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44160455 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.254

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601166-28.2024.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
IMPETRANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
IMPETRANTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROPAGANDA ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado pela Coligação Muda Ponta Grossa e Mabel
Canto contra decisão do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, nos
autos de Direito de Resposta, que concedeu tutela de urgência à Coligação A Força
da Verdade.
2. A decisão impugnada determinou a abstenção de veiculação de propaganda
eleitoral distorcida e orientou o uso do horário eleitoral gratuito para apresentar
propostas à população.
3. Os impetrantes pleitearam liminar para suspender a decisão nos pontos que
inibem a propaganda com "informações distorcidas" e exigem a veiculação de
propaganda propositiva.

Num. 44160455 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança contra
decisão judicial que limita a propaganda eleitoral e se há teratologia ou manifesta
ilegalidade na decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, admitida
apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme a Súmula nº 22
do TSE e jurisprudência consolidada.
6. A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pela Constituição,
não abrangem a veiculação de conteúdos comprovadamente falsos ou distorcidos.
7. A decisão impugnada visou evitar a divulgação de propaganda com potencial de
induzir o eleitor ao erro e buscou resguardar o equilíbrio do pleito, em consonância
com o princípio da boa-fé.
8. O entendimento jurisprudencial admite críticas políticas, desde que respeitados os
limites da verdade e da integridade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Indefere-se a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10,
caput, da Lei nº 12.016/2009, e extingue-se o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
]10. Tese de julgamento: "O mandado de segurança contra decisão judicial que
limita a veiculação de propaganda eleitoral é medida excepcional, somente cabível
em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes quando a decisão
visa coibir distorção de fatos e preservar o equilíbrio do pleito."
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 12.016/2009, art. 10, caput.
- Código de Processo Civil, art. 485, inciso I.
- Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AgR-MS nº 25-82, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016.
- TSE, AgRg em MS nº 8612, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 24/09/2015.

Num. 44160455 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a petição inicial, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Coligação Muda Ponta
Grossa e Mabel Canto em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA/PR nos autos de Direito de Resposta nº 0600460-16.2024.6.16.0139 (id.
125706282), pelo meio do qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
Representante Coligação A Força da Verdade.
Narra a impetrante que:
“A Coligação A Força da Verdade ingressou com Direito de Resposta em face da Impetrante, de Mabel
Cora Canto e de Sandra Mara Camargo Queiroz, alegando que a propaganda destas, em inserções de rádio e
TV, de 20.10.24, divulgou fato gravemente descontextualizado, com corte em entrevistas e jogos de
palavras, com a conotação de que Rodrigo Schimdt, filho da prefeita, é quem realmente dá as ordens na
Prefeitura de Ponta Grossa, e que Rodrigo teria oferecido a quantia de 300 mil Reais ao Vereador Stocco, o
que não seria verdade.
Pediram a concessão de tutela de urgência.
(...)
Na sequência, o Juízo da 139ª Zona Eleitoral concedeu em a tutela de urgência, nos
seguintes termos (id. 125706282):
In casu, na propaganda impugnada as Representadas fazem as seguintes afirmações:
NARRADOR: Veja quem realmente manda na prefeitura de Ponta Grossa. Rodrigo Schmidt, o filho da
Betinha. Assista ao vídeo. GERALDO STOCCO: E ele me ofereceu uma quantia de 300 mil Reais. O que
eu disse para o Gaeco. Eu repito a vocês, foi que nas palavras do vereador Celso, o filho da Prefeita Rodrigo
Schimidt estava auxiliando ele nessa licitação. NARRADOR: Chega de corrupção em Ponta Grossa. Ora, tal
colocação sugere Rodrigo Schimdt, filho da candidata Representante, é quem realmente dá as ordens na
Prefeitura de Ponta Grossa, bem como o seu envolvimento nos autos fatos que foram apreciados nos autos
de ação penal nº 0040315-89.2023.8.16.0019.
Em análise aos documentos acostados aos Ids. 125696638 e 125696637, tem-se que Rodrigo Schimdt não
figurou como réu ou condenado nos autos de ação penal nº 0040315-89.2023.8.16.0019. Já, a partir do vídeo
acostado ao Id. 125696634, o Vereador Geraldo Stocco relata que o Vereador Celso Cieslak foi quem lhe
ofereceu a quantia indevida R$ 300.00,00 (trezentos mil reais).
Nesse contexto, tendo em vista que as Representadas veicularam propaganda eleitoral com
conteúdo distorcido visando incutir ânimo no eleitorado, é devida a concessão da tutela de

Num. 44160455 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
urgência.
Desta feita, concedo a tutela de urgência, a fim de determinar:
a) a abstenção da reexibição pelas Representadas, por qualquer meio, inclusive, redes
sociais, do trecho da inserção objeto destes autos e, ainda, a abstenção de veiculação
de propaganda eleitoral com conteúdo similar (ENTENDA-SE CONTEÚDO COM
INFORMAÇÕES DISTORCIDAS ACERCA DE QUALQUER TEMA), sob pena de
multa a cada inserção veiculada; e
b) considerando a proximidade do término do horário eleitoral gratuito, que as Representadas veiculem nos
status/stories das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, durante o prazo de 24 horas, texto
contendo, obrigatoriamente, as informações acerca da concessão desta decisão liminar, requerida em autos
de direito de resposta, pleiteado em virtude da veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo distorcido,
sob pena de multa.
Notifiquem-se às emissoras geradoras de rádio e TV, a fim de que suspendam imediatamente a exibição do
trecho da inserção impugnada. Citem-se as Representadas para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 24
horas, inclusive, com a ressalva para que utilizem do horário eleitoral gratuito como meio de apresentar
PROPOSTAS À POPULAÇÃO.

A insurgência objeto deste Mandado de Segurança volta-se especificamente contra a parte da
decisão que determina às Impetrantes “para que utilizem do horário eleitoral gratuito como meio
de apresentar PROPOSTAS À POPULAÇÃO”, e no ponto em que inibe a propaganda das
Impetrantes com “informações distorcidas acerca de qualquer tema”.
Requerem a concessão de liminar para suspender a decisão coatora no ponto em que
determinou às Impetrantes a promover somente propaganda propositiva, de forma a permitir a
veiculação de propaganda com apontamento de mazelas da candidatura adversária (propaganda
negativa), bem assim no ponto que inibe a propaganda das Impetrantes com “informações
distorcidas acerca de qualquer tema”, até o julgamento do mérito do mandamus.
No mérito, seja confirmada a liminar, com a concessão da segurança para suspender a decisão
coatora nos pontos impugnados.
É o breve relatório.

VOTO
A presente impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em Representação em que
se pleiteia obstar a divulgação de propaganda negativa e concessão de direito de resposta.
A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, condicionada à
ocorrência de teratologia da decisão impugnada, decorrente de manifesta ilegalidade.
Com efeito, a Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ, estabelece
algumas restrições para o seu manejo:

Num. 44160455 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de que “O mandado de
segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente
ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida em bases
excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a
integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito;
(ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar–se de decisão teratológica” (AgR–MS 25–82,
rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016) (iii) tratar-se de decisão teratológica” (TSE, AgRg em MS
nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE de 24/09/2015).
Inclusive, a Súmula nº 22 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando essas diretrizes, estabelece
que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais", na mesma linha do que prescreve a Súmula nº 267 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição".
Por óbvio, a manifesta ilegalidade ou teratologia não é decorrente tão somente da existência
interpretação ao texto legal que é diversa daquela pretendida pela parte impetrante.
As impetrantes sustentam que a decisão seria manifestamente ilegal “pois provoca sério
desequilíbrio no pleito eleitoral de Ponta Grossa, já que impede que a candidatura da Impetrante
insira no debate político as mazelas da gestão da candidata adversária, cerceando a liberdade de
expressão, a liberdade de crítica.”
Assim, pretendem as impetrantes a suspensão da decisão apontada como coatora no ponto em
que lhes determinou promover somente propaganda propositiva, “de forma a permitir a veiculação
de propaganda com apontamento de mazelas da candidatura adversária (propaganda negativa),
bem assim no ponto que inibe a propaganda das Impetrantes com “informações distorcidas
acerca de qualquer tema”, até o julgamento do mérito do mandamus”.
Aduzem que a propaganda negativa que se refere à vida pregressa dos candidatos, “os
problemas passados, as deficiências da gestão etc. ” estariam dentro da liberdade de expressão,
normal no ambiente democrático. Traz julgado desta Corte e afirma que “nestas eleições de 2024,
o TRE-PR em vários julgados reconheceu que a propaganda negativa, contendo críticas ácidas
entre candidatos, insere-se dentro do debate da arena política”.
Não se olvide que os eleitores possuem o direito ao acesso a informações sobre a vida pregressa
dos candidatos. Não obstante, os adversários não podem usar dessas informações de forma
descontextualizada e como instrumento para atacar a manchar a honra e imagem dos oponentes.
Como se sabe, os conteúdos sabidamente inverídicos e os fatos apresentados de forma
descontextualizada de modo a induzir o eleitor a erro quanto a índole de candidatos, são

Num. 44160455 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
combatidos pela Justiça Eleitoral.
Ainda que se busque assegurar o direito da livre expressão e a mínima intervenção da Justiça
Eleitoral na disputa eleitoral, não se pode admitir propagandas que desbordem os limites da
verdade.
Como se sabe, a Justiça Eleitoral do Paraná nas eleições de 2024 realizou grande campanha
com objetivo de criar uma “cultura da Paz” com o incentivo a que não houvesse a proliferação de
discursos de ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar
de lado as propostas para a cidade. O “Pacto da Paz”, inclusive, foi assinado por ambas os
candidatas, o que gera uma necessária observância, sob a luz do princípio da boa-fé”:

Num. 44160455 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19

Num. 44160455 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19

No caso, sustentam as impetrantes que a candidata oponente teria contratado um comunicador
(blogueiro) que estaria promovendo diversas publicações contra a candidata Impetrante, com
conteúdo nitidamente negativo, motivando inclusive, a propositura de representação pelas
impetrantes.
Assim entendem que a determinação judicial lhes colocaria em desvantagem em relação a sua
oponente, pois estariam proibidos de publicar material relativo a candidata oponente.
Contudo, o ponto impugnado da decisão em verdade tratou de uma ponderação feita pelo
magistrado e não uma imposição.
Explico:
A parte dispositiva da decisão foi assim disposta:
Desta feita, concedo a tutela de urgência, a fim de determinar:
a) a abstenção da reexibição pelas Representadas, por qualquer meio, inclusive,
redes sociais, do trecho da inserção objeto destes autos e, ainda, a abstenção de
veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo similar (ENTENDA-SE CONTEÚDO
COM INFORMAÇÕES DISTORCIDAS ACERCA DE QUALQUER TEMA), sob pena
de multa a cada inserção veiculada; e
b) considerando a proximidade do término do horário eleitoral gratuito, que as
Representadas veiculem nos status/stories das redes sociais Facebook, Instagram e
WhatsApp, durante o prazo de 24 horas, texto contendo, obrigatoriamente, as
informações acerca da concessão desta decisão liminar, requerida em autos de
direito de resposta, pleiteado em virtude da veiculação de propaganda eleitoral com
conteúdo distorcido, sob pena de multa
Notifiquem-se às emissoras geradoras de rádio e TV, a fim de que suspendam
imediatamente a exibição do trecho da inserção impugnada.
Citem-se as Representadas para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 24 horas,
inclusive, com a ressalva para que utilizem do horário eleitoral gratuito como
meio de apresentar PROPOSTAS À POPULAÇÃO.

Como se observa, as determinações encontram-se contidas nos itens a e b, depois seguem-se as
providências administrativas, sendo nítido que a ressalva aposta na determinação da citação,
apresenta-se como uma orientação para que as representadas utilizem do horário eleitoral
gratuito como meio de apresentar PROPOSTAS À POPULAÇÃO, e não como uma
determinação, e ainda, sem qualquer imposição sancionatória.
Igualmente não se verifica qualquer ilegalidade na determinação de "abstenção de veiculação de
propaganda eleitoral com conteúdo similar (ENTENDA-SE CONTEÚDO COM INFORMAÇÕES
DISTORCIDAS ACERCA DE QUALQUER TEMA), - estando a determinação em consonância
com o contido com o § 1º do art. 27 da Resolução TSE 23.610/19. Por obvio caberia

Num. 44160455 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
às Impetrantes cumprirem as normas eleitorais, a fim de assegurar a pretendida isonomia,
contudo, a mingua do respeito das normas de regência, coube ao Juiz determinar o cumprimento
da regra.
De outro prisma, é certo que esta Corte tem entendimento no sentido de que as críticas políticas,
mesmo que ácidas ou irônicas, desde que não ultrapassem os limites da liberdade de expressão,
fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos
imanentes à seara político–eleitoral.
Contudo, a liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pela Constituição Federal,
art. 5º, IV e IX, encontram restrições quando se verifica a comprovada demonstração de falsidade
ou distorção dos fatos divulgados, e é exatamente o que se busca coibir.
Em conclusão, não vislumbro que a decisão tenha imposto proibição ou limitação à propaganda
política dos impetrantes, restando claro que a ressalva aposta tem por orientar a melhor
condução da disputa eleitoral.
Com isso, o presente mandado de segurança merece ser prontamente rejeitado, impondo-se
desde logo o indeferimento da petição inicial.

DISPOSITIVO
Nessas condições, o voto é pelo INDEFERIMENTO da petição inicial, com fundamento no art.
10, caput, da Lei nº 12.016/2009, e, via de consequência, pela EXTINÇÃO do processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Sem prejuízo, comunique-se o Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, acerca desta
decisão, para ciência.
Observe-se o art. 64 da Res. TSE nº 23.609/2019 no que couber.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601166-28.2024.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - IMPETRANTES: MABEL CORA CANTO,
MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados dos IMPETRANTES: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, GRAZIELLE

Num. 44160455 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419431309400000043109922
Número do documento: 24102419431309400000043109922
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:01:19
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a petição inicial, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024